Tribunal: STF
Processo: ARE 1558266
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do TJSE que manteve a condenação do réu, recorrente, como incurso no crime do artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006. O acórdão restou assim ementado:  



    APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06) - RECURSO DA DEFESA – N U L I D A D E PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – SUSPEITOS E LOCAL D O C R I M E IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE D E N Ú N C I A – SIMILITUDE DAS CARACTERÍSTICAS APONTADAS COM O A G E N T E LOCALIZADO EM F R E N T E À RESIDÊNCIA – TENTATIVA DE SE LIVRAR DO PACOTE CONTENDO DROGA E BALANÇA DE P R E C I S Ã O - N A T U R E Z A PERMANENTE DO CRIME – APREENSÃO D A M E S M A SUBSTÂNCIA NO INTERIOR DA CASA - JUSTA CAUSA EVIDENCIADA – ELEMENTOS SUFICIENTES A ENSEJAR A MEDIDA - PROVA LÍCITA – VEROSSIMILHANÇA DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – V A L I D A D E – PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – SUFICIÊNCIA DAS P R O V A S – CONDENAÇÕES M A N T I D A S - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 28, § 2º, DA LEI DE D R O G A S – QUANTIDADE E ACONDICIONAMENTO REPARTIDO – APREENSÃO DE UTENSÍLIO - INCOMPATIBILIDADE COM A CONDUTA DE U S U Á R I O - PRECEDENTES - DOSIMETRIAS ACERTADAS - S E N T E N Ç A CONFIRMADA. Diante da natureza permanente do delito e da presença da justa causa a ensejar o ingresso dos policiais na residência dos réus, em razão da existência de denúncia anônima prévia identificando os suspeitos e o local da prática da traficância, além do fato de um dos suspeitos arremessar o pacote contendo quase meio quilo de maconha ao avistar a polícia, não há que se falar em ilegalidade na atitude dos militares. Precedentes; Suficiência das provas encartadas aos autos. Validade dos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante; A quantidade da droga apreendida (quase um quilo), a forma como foi encontrada (em pacotes semelhantes divididos na metade), além de uma balança de precisão, demonstram a forma típica de mercancia, sendo tais fatos incompatíveis com a alegação de que se destinavam ao consumo pessoal; Apelações Criminais conhecidas e desprovidas.  



    2. No extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, incisos XI e LVI,  da Constituição Federal, em razão de suposta ilegalidade na busca domiciliar que resultou na apreensão dos entorpecentes.   



    3. Contrarrazões acostadas ao e-doc. 42.  



    4. O recurso não foi admitido na origem, em razão do óbice referente à necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, nos termos da Súmula 279 desta Corte.  



    É o relatório. Decido.  



    5. O recurso não deve ser conhecido, na linha da decisão agravada do Tribunal de origem, a qual negou admissibilidade ao apelo extremo.   



    6. Consoante entendimento do Plenário desta Suprema Corte, assentado no julgamento do Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral, nos crimes de natureza permanente — como neste caso, o tráfico de drogas, cuja consumação e consequente flagrância se prolongam no tempo —, é dispensável o mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que presentes fundadas razões, as quais devem ser justificadas a posteriori. 



    7. Neste cenário, o ponto determinante está, principalmente à luz da jurisprudência trazida do Superior Tribunal de Justiça, em resolver, demarcar ou bem esclarecer o que são fundadas razões, ou justa causa, para que, havendo suspeita de um crime em flagrante, possa o ingresso em domicílio, sem mandado judicial, realizar-se sob justificação posterior.  



    8. Por primeiro, convém destacar que o julgamento do Tema RG nº 280 por esta Corte não fixou requisitos para a demonstração do quanto antecede a diligência, a fim de posteriormente comprovar-se a sua legitimidade. Nessa mesma linha de raciocínio, aponto recente julgado do eminente Ministro Alexandre de Moraes:  



    “(...) Na presente hipótese, o Tribunal da Cidadania extrapolou sua competência jurisdicional, pois sua decisão, não só desrespeitou os requisitos constitucionais previstos no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, restringindo as exceções à inviolabilidade domiciliar, como também, inovando em matéria constitucional, criou uma nova exigência - diligência investigatória prévia - para a plena efetividade dessa garantia individual, desrespeitando o decidido por essa SUPREMA CORTE no Tema 280 de Repercussão Geral 



    Em que pese a boa vontade em defesa dos direitos e garantias fundamentais, o Superior Tribunal de Justiça inovou no exercício de sua função jurisdicional, acrescentando ao inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal um requisito não previsto pelo legislador constituinte originário.



    O cenário estabelecido não se revelava apto a legitimar a prestação jurisdicional deferida pelo Tribunal de origem no sentido de fazer executar determinada atividade pública, já que, repise-se, “não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário e nas desta Suprema Corte, em especial a atribuição de formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo” (RE 1.165.054/RN, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 9/11/2018), pois, do contrário, a ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo estaria, evidentemente, desorganizando a implementação de medidas que possuem natureza de políticas públicas.



    Ao impor uma específica e determinada obrigação à Administração Pública, não prevista no inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça não observou os preceitos básicos definidos no artigo 2º do texto maior, que consagram a independência e harmonia entre os Poderes e garantem que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade (RE 636.686-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2013; RE 480.107-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 27/3/2009). (...).”



    (RE nº 1.447.374/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 30/08/2023, p. 31/08/2023).  



    9. Em verdade, esta Suprema Corte somente considerou que, em sendo violado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa violação podem e devem ser controladas a posteriori pelo Judiciário, pelo óbvio motivo de se tratar de matéria sob reserva de jurisdição. E mais, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita.  



    10. Entretanto, como já minudenciado pela eminente Ministra Cármen Lúcia:  



    “(...) sendo permanente o crime de tráfico, a busca domiciliar no imóvel, na espécie, não é comprovada como contrária ao disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    9. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 603.616-RG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes.



    2. Esta Corte fixou entendimento no sentido de que é possível ‘a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial’ (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Precedente.



    3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.428.792-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/02/2023, p. 31/05/2023).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS A INDICAR FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS DURANTE A ENTRADA EM DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 603.616-RG, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 10/5/2016. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.411.272-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/02/2023, p. 17/2/2023).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. (...) 



    2. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de desrespeito à inviolabilidade de domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    4. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido” (RE n. 1.382.780-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10/11/2022, p. 11/11/2022).



    Confiram-se também as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no Recurso Extraordinário nº 1.246.146, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.12.2019; no Recurso Extraordinário nº 1.305.690, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.12.2020; e no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 209.688, de minha relatoria, DJe 9.12.2021. (...).” 



    (RE nº 1.447.939/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16/08/2023, p. 22/08/2023; grifos acrescidos).  



    11. No caso concreto, o ingresso no imóvel, com consequente localização das drogas, se deu a partir de fundadas e suficientes suspeitas, segundo apontado pelo próprio acórdão da origem:  



    “Infere-se do arcabouço probatório, especialmente dos relatos dos policiais que efetuaram a prisão, em 23/10/2023, terem os agentes recebido denúncia no sentido de que os suspeitos “tinham acabado de receber um carregamento de entorpecentes”, na rua Aristides, próximo ao centro de criatividade, no bairro Getúlio Vargas, na capital do Estado, como se infere da denúncia abaixo transcrita: 



    (...)



    Observa-se que houve a remessa de uma bolsa por um dos réus, ao avistar a presença da polícia no local, cujo conteúdo era um tablete de maconha pesando aproximadamente meio quilo, além de uma balança digital. O auto de exibição e apreensão de p. 12 confirma os produtos apreendidos, assim como o auto de constatação preliminar (p.30/31) e laudo pericial (p. 201/203). Observa-se nas provas colhidas nos autos que diante das prévias denúncias acerca do comércio de drogas naquela região, com descrição dos suspeitos, os agentes partiram para aquele local para realizar levantamentos e, ao identificar o imóvel e um dos réus ter agido ematitude suspeita (arremessando uma sacola ao avistar os policiais), realizaram a abordagem e a sua prisão, adentrando no local em que o outro réu se encontrava.”



    12. Não há que se confundir, por evidente, justa causa com prova suficiente para a condenação. Menos ainda há que se confundir justa causa com certeza absoluta do crime. Sob pena, inclusive, de praticamente se antecipar a questão do ônus probatório, de modo a restringi-la à cognição sumária do flagrante, subjugando-se todas as suas especificidades e a complexidade própria de cada caso.  



    13. Trata-se de exigir, somente, fundadas razões a serem devidamente justificadas a posteriori, objetiva ou descritivamente e para além de mera ou vã suspeita. 



    14. A eventual desconstituição deste contorno exigiria o revolvimento do conjunto fático probatório, vedado nesta via, nos termos da Súmula 279:  



    “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.  



    15. Nesse sentido, de fato, “não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal” (RE 128.1990, Rel. Ministro Celso de Mello, julg. 25/05/2020).  



    16. Assim, para dissentir do acórdão recorrido acerca da dinâmica demarcada, seria, inegavelmente, necessária a reanálise do material fático-probatório dos autos, expediente sabidamente vedado nesta etapa processual, nos termos da Súmula 279:  



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO.  



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE nº 1.346.806-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 16/05/2022, p. 02/06/2022).  



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    18. Consigno desde já que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos manifestamente protelatórios ou acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    19. Oportunamente, proceda-se à devida baixa.   



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente